Tribunal: TJMT
Processo: 1056876-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056876-98.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: REDINALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 130 E 132 DA LC ESTADUAL No 555/2014. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS SUPERIOR A 30 KM. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC) OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI No 9.099/95). RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta por REDINALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA, para o fim de condenar o ente público ao pagamento de ajuda de custo no valor de 01 (um) subsídio, nos termos dos arts. 130 a 132 da LC Estadual no 555/2014, com a devida correção monetária e juros de mora.
2- A controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento do requisito de distância para a percepção de ajuda de custo, sustentando o Recorrente que o trajeto entre as sedes de Santo Antônio do Leverger/MT e Cuiabá/MT seria inferior a 30 km, o que afastaria o direito à verba, conforme vedação do art. 132, II, da LC no 555/2014.
3- A sentença recorrida enfrentou adequadamente o conjunto documental e concluiu, de forma motivada, que o autor, ora Recorrido, se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao apresentar documentos que atestam a distância superior ao limite legal. Em contrapartida, o Estado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC), limitando-se a teses genéricas sobre a forma de medição.
4- No mérito, os artigos 130 e 132 da LC Estadual no 555/2014 preveem a ajuda de custo para compensar as despesas do militar que, no interesse do serviço, é movimentado para nova sede, não sendo devida apenas quando o deslocamento for a pedido ou entre sedes com distância igual ou inferior a 30 km.
5- À luz dos elementos dos autos, a conclusão se impõe porque o acervo documental delimita, com clareza, a sede de origem (Santo Antônio do Leverger/MT) e a de destino (Cuiabá/MT). A tese do Recorrente de que a medição deve considerar o perímetro urbano de forma abstrata não se sustenta, devendo prevalecer a prova da distância efetiva entre as unidades de lotação, que no caso concreto superou o limite legal, conforme bem reconhecido na origem.
6- Como reforço argumentativo, destaca-se precedente recente desta Turma Recursal em caso análogo, envolvendo a mesma tese e legislação: Vide a Súmula do Julgamento.
7- “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISTÂNCIA ENTRE AS UNIDADES SUPERIOR A 30 KM. ART. 132, II, DA LC 555/2014. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10568726120258110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)
8- Igualmente na mesma linha, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que a medição da distância deve considerar a malha viária disponível, e não um traçado hipotético em linha reta, tornando a tese do Estado ainda mais frágil: "(...) a prova pré-constituída evidencia que a distância a ser percorrida pelos servidores, pela malha viária disponível supera aquela prevista na norma de regência, não sendo razoável a medição com base em traçado de linha reta entre coordenadas geográficas, conforme postulado pela parte apelante." (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10000518020228110053, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2024).
9- Assim, por persistirem hígidos os fundamentos da sentença e inexistir vício capaz de ensejar reforma, mantém-se integralmente a decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10- Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056876-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), REDINALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 631.449.211-49 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026